Tribunal: TJES
Processo: 0011990-10.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011990-10.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS ANTONIO JESUS DOS SANTOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011990-10.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS ANTONIO JESUS DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 150, §1º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou improcedente a denúncia e absolveu Marcos Antônio Jesus dos Santos da imputação prevista no art. 150, §1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar o dolo necessário à configuração do crime de violação de domicílio, previsto no art. 150, §1º, do Código Penal, a fim de justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim unificado e pela prova oral produzida nos autos.

O réu admite o ingresso no domicílio da vítima, porém nega a intenção de violar a residência, afirmando que a conduta ocorreu em contexto de fuga policial, motivada pelo uso de drogas.

A prova testemunhal é frágil, tendo sido dispensadas as oitivas da vítima e de uma testemunha policial, restando apenas o depoimento de policial que não se recorda dos fatos, limitando-se a confirmar declaração prestada na fase inquisitorial.

O dolo, elemento essencial à configuração do tipo penal do art. 150, §1º, do Código Penal, não resta comprovado de forma segura sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência reconhece que o ingresso em domicílio em contexto de fuga policial, sem intenção de violar a posse ou causar dano ao proprietário, configura hipótese de pos factum impunível.

Na ausência de prova robusta e segura quanto à conduta dolosa, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Deve ser prestigiada a sentença absolutória, especialmente por ter sido proferida pelo magistrado que manteve contato direto com as partes e testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de violação de domicílio exige a comprovação inequívoca do dolo de violar a posse alheia.

O ingresso em domicílio motivado por fuga policial, sem intenção de violação ou dano, não preenche o elemento subjetivo do art. 150, §1º, do Código Penal.

A insuficiência de provas produzidas sob o contraditório impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 150, §1º; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 055130001856, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 05.10.2022, DJe 14.10.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011990-10.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS ANTONIO JESUS DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu

MARCOS ANTÔNIO JESUS DOS SANTOS

das sanções contidas no artigo 150, §1º, do Código Penal, com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de novembro de 2018, o denunciado, juntamente a outros dois indivíduos, invadiram a residência de n. 98 situada na Rua Araguaia, bairro Serra, contra a vontade da proprietária Celi Keilla da Cruz Pessoa Coelho.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido nas iras do artigo 150, §1º, do Código Penal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado n. 37795551, bem como por toda a prova oral produzida nos autos, assim como a autoria delitiva.

Contudo, o dolo da conduta, elemento essencial para a configuração do tipo penal em discussão, não restou sobejamente comprovado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, o réu admitiu ter entrado na residência da vítima, entretanto, negou que tivesse a intenção de violar o domicílio, sendo que somente procedeu de tal maneira porque ele e os outros dois indivíduos estavam usando drogas e tiveram medo da abordagem policial.

A vítima e uma testemunha policial tiveram suas oitivas dispensadas pelo membro do Ministério Público, restando apenas a inquirição de uma testemunha policial, PM Fabiana Andressa Pereira, quem não se recordou dos detalhes da prisão do acusado, limitando-se apenas a confirmar o teor do depoimento prestado na esfera policial.

Ressalta-se que para subsidiar uma condenação criminal é necessário que o conjunto probatório seja robusto, não bastando meros indícios da ocorrência do crime.

Dessa forma, entendo que não há nos autos provas suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório, que imputem ao recorrido a conduta dolosa narrada nos autos, ante a negativa do réu, bem como a ausência de prova testemunhal.

Corroborando as conclusões acima, o próprio Magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...]
a jurisprudência pátria reconhece que a entrada em domicílio em contexto de fuga policial, quando não há intenção de violar a posse ou causar danos ao proprietário, caracteriza um ‘pos factum impunível’.
A
conduta, embora irregular, não preenche os requisitos subjetivos necessários para
a configuração do crime
de violação
de domicílio previsto no art. 150, §1º, do Código Penal
[...]”.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente a demonstração do dolo para sustentar o decreto condenatório.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o recorrido tenha praticado a conduta típica descrita no artigo 150, §1º, do Código Penal, de conseguinte, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Impossível a condenação pelo suposto crime de receptação, pois não há provas nos autos de que o acusado cometeu qualquer dos núcleos previstos no tipo penal do artigo 180. Incide o princípio do in dubio pro reo, de modo que a absolvição deve ser mantida.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 055130001856, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.